Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-72.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700257-72.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIA SALGUEIRO DA ROCHA APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Vistos, etc. A parte recorrente informou por meio da petição de ID 29943591 a quitação integral da execução que tramita sob o no 0703741-03.2010.8.07.0014, o que, consequentemente, evidencia a perda de objeto do presente recurso de apelação nos autos dos embargos à execução, indicando desse modo a desistência do vertente recurso. Conforme o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC: "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO DESISTÊNCIA DO RECURSO manejado pelo recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator